Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726225-44.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JUNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECILIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP N. 94.00.08514-1. CAUÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO. RISCO DE DANO GRAVE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na ACP N. 94.00.08514-1, em razão da possibilidade de alteração do título executivo judicial, ante a pendência do julgamento de agravo em recurso extraordinário, aliado ao valor elevado do quantum debeatur, impõe-se o exercício pelo juiz do seu poder geral de cautela para indeferir o pedido de dispensa de caução para levantar valores depositados em juízo, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 521, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, ao entender que não pode ser dispensada a prestação de caução para levantamento dos valores depositados judicialmente. Defendem que a dispensa da caução enquadra-se nas exceções previstas na lei. Afirmam que a ação civil pública em comento pende apenas de julgamento de agravo em recurso extraordinário (inciso III do artigo 521). Ressaltam, ainda, a adequação do caso concreto com as teses jurídicas fixadas pelo STF nos Temas 810 e 1.075 (inciso IV do 521 do CPC). Acrescentam, ainda, que verba em discussão tem natureza alimentar (inciso I do artigo 521). Apontam divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam todas as intimações e notificações publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 521, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, a ação civil pública em que se baseia o presente cumprimento provisório de sentença não transitou em julgado, constatando-se, assim o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a justificar a manutenção da imposição da caução, em razão da possibilidade de modificação do título executivo judicial. Ademais, sobre o elevado valor depositado em juízo - R$ 381.484,26 – não há nenhuma outra garantia de restituição ao Executado, ora Agravado, acaso o título seja modificado. Portanto, é impositivo que o juiz exerça o seu poder geral de cautela e não dispensa a exigência da caução para o levantamento deste montante, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. Desta forma, o recurso deve ser desprovido e a decisão agravada mantida sem reparos (ID 53437379). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023